Tribunal: TJMT
Processo: 1021536-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021536-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO OLIVEIRA LACERDA - CPF: 832.869.771-87 (AGRAVANTE), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021536-38.2021.8.11.0000

Agravo no
1021536-38.2021.811.0000

Agravante:
Marco Aurelio Oliveira Lacerda

Agravada:
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM
COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO DE DOENÇAS GRAVES E DIÁRIAS HOSPITALAR – VALOR DA CAUSA – SOMA DOS VALORES DO PROVEITO ECONÔMICO QUE SE PRETENDE OBTER.

Eventual revisão contratual, notadamente das mesmas cláusulas que dizem respeito aos valores das apólices que o autor pretende receber, não altera, a principio, o
quantum
, do pretendido proveito econômico, que servirá de norte para atribuir valor à causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021536-38.2021.8.11.0000

Agravo no
1021536-38.2021.811.0000

Agravante:
Marco Aurelio Oliveira Lacerda

Agravada:
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Marco Aurelio Oliveira Lacerda

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Jaciara
.

AÇÃO: REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COM
COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO DE DOENÇAS GRAVES E DIÁRIAS HOSPITALAR n. 1003080-10.2021.8.11.0010
, proposta por
Marco Aurelio Oliveira Lacerda
, aqui agravante, em face de
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA (id.
35755620)
:
determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias
, quantificando a pretensão declaratória e incluindo o importe no valor da causa fixado, sob pena de indeferimento da mesma
.

Em síntese, alega sequer ter compreendido bem a decisão impugnada, notadamente porque os pedidos contidos na petição inicial seguram a prescrição do art. 292, VI, do CPC e que no caso não há pedido declaratórios que não fosse consequência do pedido principal, que é a nulidade das cláusulas contratuais (cláusula 5, alínea “B” e cláusula 2.4, item VII).

Argui não haver outra forma de atribuir valor da causa de que senão com a soma dos valores que pretende receber com a consequente declaração de abusividade e nulidade as citadas cláusulas, que são “diárias hospitalares” com capital segurado no importe de R$450.000,00 (como consta do contrato de seguro) e “doenças graves” com capital segurado no importe de R$300.000,00 (como consta do contrato de seguro), devidamente corrigidos, cuja soma importou em R$750.000,00 como valor dado à causa.

Sustenta ter cumprido a regra do art. 324 do CPC (pedido certo e determinado), notadamente porque o objetivo da ação é o recebimento dos capitais segurados e contidos nas garantias de “doenças graves” e “despesas médicas” e declaração e abusividade e de nulidade de cláusulas contratuais, cujos valores estão na soma do valor da causa posto na petição inicial.

Alternativamente, defende a aplicação da regra do §3o, do art. 292 do CPC, que consigna a correção do valor da causa de ofício, a fim de obstar o indeferimento da petição inicial.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão impugnada.

Sem contraminuta (id. 121728965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021536-38.2021.8.11.0000

Agravo no
1021536-38.2021.811.0000

Agravante:
Marco Aurelio Oliveira Lacerda

Agravada:
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Marco Aurelio Oliveira Lacerda

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Jaciara
.

AÇÃO: REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COM
COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO DE DOENÇAS GRAVES E DIÁRIAS HOSPITALAR n. 1003080-10.2021.8.11.0010
, proposta por
Marco Aurelio Oliveira Lacerda
, aqui agravante, em face de
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA (id.
35755620)
:
determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias
, quantificando a pretensão declaratória e incluindo o importe no valor da causa fixado, sob pena de indeferimento da mesma
.

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que “
determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, quantificando a pretensão declaratória e incluindo o importe no valor da causa fixado, sob pena de indeferimento da mesma"
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COM
COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO DE DOENÇAS GRAVES E DIÁRIAS HOSPITALAR
proposta por
Marco Aurelio Oliveira Lacerda
, aqui agravante, em face de
Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.
, em que o autor, aqui agravante, pretende obter a declaração da abusividade e nulidade da cláusula 5, alínea “B” e cláusula 2.4, item VII do contrato de,
além do recebimento do valor total de R$750.000,00
que é o resultado da soma da importância de R$450.000,00 referente ao capital segurado das “diárias hospitalares” com a de R$300.000,00 referente ao capital segurado de “doenças graves” (como consta do contrato de seguro), devidamente corrigidos.

A decisão impugnada
determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias
, a fim de que seja dado valor à
pretensão da revisão do contrato de seguro mediante a d
eclaração de nulidade de cláusulas contratuais

e
somado com aquele que já foi indicado como o da causa
, ou seja, com os R$750.000,00, sob pena de indeferimento da mesma
.

Ao que se vê, foram formulados dois pedidos, a saber: (a)- o de revisão de duas cláusulas contratuais e o (b)- de recebimento do prêmio do seguro contratado (R$450.000,00 referente ao capital segurado das “diárias hospitalares” e R$300.000,00 referente ao capital segurado de “doenças graves” - como consta do contrato de seguro), devidamente corrigidos.

Verifica-se, portanto, que ambos os pedidos resumem no proveito econômico que o autor pretende com ação, ou seja, no eventual direito ao recebimento dos prêmios das apólices contratadas.

Eventual revisão contratual,
notadamente das mesmas cláusulas que dizem respeito aos valores das apólices que o autor pretende receber
, não altera, a principio, o
quantum
, do pretendido proveito econômico.

Ao já indicar o valor do proveito econômico que pretende obter, no total de R$750.000,00 que, aliás, já se refere a soma dos pedidos de recebimento de valores (R$450.000,00 das despesas hospitalares e R$300.000,00 de doença grave), o autor já informou o proveito econômico e atendeu, pois, a regra do art. 292, VI do CPC, que dispõe.

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
“
(grifei).

Reitera-se que o pedido de revisão das referidas cláusulas não alterará o proveito econômico que o autor pretende.

Desse modo, equivocada a conclusão dada pela decisão impugnada, ao querer que o autor valore o pedido de revisão e some com os valores que pretende receber.

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada
, a fim de manter o valor já atribuído à causa pelo autor, aqui agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022